Tribunal: TJES
Processo: 5023434-13.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023434-13.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE CHRISTOVAM REISEN LECCHI e outros
RECORRIDO: GSM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5023434-13.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
FELIPE CHRISTOVAM REISEN LECCHI, LINDSEY CRISTINA DA SILVA SILVEIRA

RECORRIDO:
GSM INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, GR SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA. ACIONAMENTO DE SEGURO PARTICULAR PELOS AUTORES. PEDIDO DE DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA TABELA FIPE E A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA RECEBIDA. PLEITO DE RESSARCIMENTO POR PERDA DE BÔNUS DE APÓLICE, TAXAS DE GRAVAME, DESPACHANTE E PELÍCULA AUTOMOTIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA CONTRATAÇÃO DE NOVA APÓLICE COM PERDA DE PREMIAÇÃO E DE NEXO CAUSAL DIRETO. ESCOLHA VOLUNTÁRIA PELO ACIONAMENTO DA PRÓPRIA SEGURADORA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA QUANTO AOS DANOS SOBRESSALENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Autores, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de complementação de indenização material, lucros cessantes, ressarcimento de taxas administrativas e indenização por danos morais. Em contrarrazões, pugnam as rés, ora Recorridas, pela manutenção integral do julgado.

(2). Em breve síntese, os Autores ajuizaram ação indenizatória em decorrência de acidente de trânsito envolvendo o veículo dos requerentes e um caminhão de propriedade e operação das requeridas. Restou incontroversa a colisão na traseira do veículo dos Autores. Narraram que, diante de entraves na regulação extrajudicial do sinistro por parte da associação de proteção veicular das rés (ASTRAN), viram-se compelidos a acionar a sua própria apólice de seguro particular. Receberam da seguradora o percentual de cobertura contratado em 90% da Tabela FIPE. Dessa forma, pleitearam a condenação das rés ao pagamento da diferença entre o valor de mercado do bem e a indenização recebida de R$ 25.555,47, lucros cessantes, a restituição triplicada de valores pela suposta perda de bônus do seguro subsequente, reembolso de despesas com despachante, baixa de gravame e insulfilm, além de compensação por danos morais diante do descaso administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a analisar se restou configurado o cerceamento de defesa por suposta decisão surpresa emanada pelo juízo de primeiro grau. No mérito, reside na verificação da responsabilidade civil das Recorridas pelo pagamento de prejuízos materiais que sobejaram a cobertura securitária recebida pelos Autores, a existência de prova concreta acerca da efetiva perda financeira decorrente da desvalorização de bônus de seguro, a pertinência das despesas de transferência veicular decorrentes do sinistro de perda total e, por fim, a caracterização de lesão a direitos da personalidade apta a ensejar reparação moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, afasto a prefacial de cerceamento de defesa e de afronta à vedação da decisão surpresa (art. 10 do CPC) suscitada pelos Recorrentes. Compulsando o caderno processual, denota-se que foi oportunizada a manifestação das partes e a especificação de provas na audiência de conciliação, ocasião em que os litigantes declararam não possuir outras provas a produzir, pugnando pelo julgamento antecipado. A prolação de decisão de improcedência calcada na insuficiência do arcabouço probatório constitui regular aplicação do ônus da prova (art. 373, I, do CPC) e não se confunde com o instituto da decisão surpresa, sendo desnecessária a prévia advertência judicial sobre a fragilidade das provas acostadas à inicial.

(5). No mérito, constata-se que o inconformismo não merece prosperar, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Como bem pontuado pelo juízo originário, o dano material não se presume e exige comprovação robusta e cabal do efetivo decréscimo patrimonial suportado.

(6). No que tange ao pleito de indenização pela perda do bônus das apólices subsequentes, correta a sentença ao pontuar que os Autores colacionaram meras cotações e estimativas hipotéticas de ganho futuro. Inexiste nos autos prova da efetiva contratação do novo seguro com a penalização alegada, tratando-se de dano meramente remoto e hipotético, cuja reparação encontra óbice no art. 402 do Código Civil.

(7). Do mesmo modo, em relação à diferença cobrada entre o valor total de mercado do automóvel e a quantia paga pela seguradora particular (R$ 25.555,47), verifica-se que os Recorrentes deixaram de anexar aos autos o valor integral efetivamente pago pela seguradora, constando apenas o extrato bancário com indicação do valor remanescente pago pela seguradora, após a quitação do financiamento. Nesse contexto, não restou comprovado qual foi o valor pago ao banco alienante para quitação do contrato de financiamento, registrando-se que consta um suposto histórico de parcelas do financiamento, no entanto, não há indicação de que o contrato seja referente ao veículo sinistrado, não tendo os Autores se desincumbido do seu ônus, razão pela qual resta impossível o acolhimento do pedido.

(8). No tocante às despesas acessórias com despachante, taxa de remoção de gravame junto ao DETRAN e reinstalação de película automotiva (insulfilm), transcrevo o trecho da r. sentença, cujo entendimento comungo em sua integralidade: [...]
No tocante à taxa de remoção de gravame, não restou devidamente comprovado o pagamento pelos autores, mas apenas a emissão da da guia (id.72591075). Com relação ao comprovante de transferência via pix de id. 72591074, não resta comprovada qual a relação do terceiro recebedor da quantia com os autores. Assim, resta impossível também o acolhimento do pedido de dano material a título de remoção de gravame e despachante. Com relação ao pedido de pagamento relativo à instalação de insulfilm, observo que o serviço foi realizado antes do acidente ocorrido, inexistindo relação com o fato, razão pela qual inexiste o dever de indenizar pelas requeridas
[...]”.

(9). Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, o descumprimento de deveres correlatos a acidentes automobilísticos ou o impasse nas tratativas administrativas extrajudiciais traduzem-se em mero inadimplemento e dissabor cotidiano, inaptos a vulnerar os direitos da personalidade. Ausente a demonstração de desdobramento gravoso e excepcional que ultrapassasse a esfera do mero aborrecimento, impõe-se a chancela do decreto de improcedência também sob este aspecto, não merecendo reparos a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95)

Tese de julgamento:

1. Os danos materiais demandam comprovação robusta e imediata do efetivo prejuízo patrimonial sofrido, sendo inadmissível a condenação com base em perda hipotética de bônus de seguro ou em diferenças de cobertura não demonstradas adequadamente. 2. O impasse administrativo na regulação de sinistro decorrente de acidente de trânsito, desprovido de comprovação de violação grave à dignidade ou à integridade psíquica da parte, configura mero dissabor da vida cotidiana, não ensejando o dever de indenizar por danos morais.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)